Tribunal: TJDFT
Processo: 0750748-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0750748-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO PIRES RODRIGUES AGRAVADO: WFG CURSOS LTDA, LUIZ ANTONIO FLAUSINO GOMES, LUCAS FLAUSINO GOMES, JACQUELINE CARDOSO FLAUSINO GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara de Cível Brasília que julgou improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica do executado. Preparo recolhido (id 53882196). Não há pedido de efeito suspensivo. Recebo, portanto, o agravo de instrumento sem efeito suspensivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi